Tribunal: TJSP
Processo: 9000025-27.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Benesse indeferida – Não satisfação do requisito subjetivo – Desnecessidade de trânsito em julgado da decisão homologatória porque atacada por recurso sem efeito suspensivo – Infração que ainda implica na classificação do comportamento carcerário como mau – Decisão acertada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000025-27.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante EBER DOS
SANTOS JOAQUIM, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000025-27.2020.8.26.0625 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 9000025-27.2020.8.26.0625
Comarca: Taubaté
Agravante: Eber dos Santos Joaquim
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Sueli Zeraik de Oliveira Armani
Voto no 34204
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROGRESSÃO DE
REGIME Benesse indeferida Não satisfação do requisito
subjetivo Desnecessidade de trânsito em julgado da decisão
homologatória porque atacada por recurso sem efeito
suspensivo Infração que ainda implica na classificação do
comportamento carcerário como mau
Decisão acertada.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto por Eber dos Santos Joaquim, contra a decisão
que indeferiu pedido de progressão de regime, ante a não
satisfação do requisito subjetivo (fls. 52).
Sustenta o agravante, em apertada síntese, que
faz jus ao regime intermediário, pois preenche os requisitos
exigidos para tanto, notadamente porque não transitada
em julgado a decisão homologatória da infração disciplinar
(fls. 46v/47).
Apresentadas contrarrazões (fls. 60/63), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000025-27.2020.8.26.0625 -Voto no
3
decisão foi mantida (fls. 64) e o ilustre Procurador de
Justiça Gianfranco Silva Caruso (fls. 81/83).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Quanto
ao
requisito
objetivo,
não
paira
controvérsia, pois restou devidamente preenchido.
No entanto, o mesmo não se pode afirmar
quanto ao requisito subjetivo.
Ora, o agravante perpetrou falta disciplinar de
natureza grave em 18.08.2019 (fls. 46) e, dessa forma, seu
comportamento deve ser qualificado como “mau”, o que
impossibilita, a teor do art. 112, da Lei de Execução Penal,
o pretendido benefício.

Demais disso, refuta-se a alegação de necessidade de trânsito em julgado da decisão
homologatória da falta. A uma, porque o recurso adequado
agravo em execução
sequer é dotado de efeito
suspensivo;
a
duas,
porque,
mutatis
mutandis,
“A
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona ao
afirmar ser prescindível o trânsito em julgado de sentença
penal
condenatória
para
a
aplicação
das
sanções
disciplinares cabíveis em função do cometimento de crime
doloso no decorrer da execução penal”. (HC 220.607/MG,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000025-27.2020.8.26.0625 -Voto no
4
Rel. Min. Laurita Vaz, 5.a Turma, DJe 25/09/2013).
Enfim, sob qualquer ângulo que se analise a
questão, a conclusão somente pode ser pelo acerto do
indeferimento do benefício.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator